Tribunal: TJBA
Processo: 8005066-64.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005066-64.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANGELINA BRAGA MAGALHAES

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA BRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA DE FORMA SIMPLES ATÉ MARÇO DE 2021 E EM DOBRO A PARTIR DE ENTÃO, CONFORME PRECEDENTE DO STJ. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO AUTORIZADA. MULTA COMINATÓRIA READEQUADA PARA INCIDIR POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INÍCIO DA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais, reconheceu fraude em empréstimo, declarou inexistente o contrato impugnado, suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora e condenou o Banco à restituição em dobro dos valores debitados. Condenou a parte ré, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, além de multa por embargos protelatórios. A apelante requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização, o afastamento da repetição em dobro e a compensação do valor creditado à consumidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a validade do contrato de empréstimo consignado diante da alegação de fraude e da prova pericial; (ii) a responsabilidade civil da Instituição Financeira; (iii) a existência de dano moral e a adequação do valor indenizatório; (iv) o cabimento da repetição em dobro; (v) a possibilidade de compensação do valor creditado no momento da suposta contratação do empréstimo; e (vi) a adequação das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica judicial, concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário nº 010001682769 não foi produzida pelo punho da parte autora. Assim, resta comprovada a ocorrência de fraude e, por consequência, a inexistência do negócio jurídico.

4. A falha na segurança do serviço bancário, ao permitir a contratação fraudulenta, constitui risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela Instituição Financeira, não configurando hipótese de exclusão de responsabilidade (S
úmula 479 do Superior Tribunal de Justiça)
.

5. O desconto indevido de parcelas de empréstimo sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência de consumidora idosa e hipossuficiente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido. No caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo Juízo de primeiro grau, observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a finalidade pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não exige a comprovação de má-fé. Basta a demonstração de que a cobrança indevida violou a boa-fé objetiva, desde que não configurado engano justificável. No caso, a cobrança fundada em contrato fraudulento não caracteriza engano justificável, razão pela qual deve ser mantida a devolução
dos valores indevidamente descontados
de forma simples para as parcelas debitadas até março/2021 e em dobro, para os descontos realizados a partir desse período, nos termos do artigo do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

7. Com a declaração de nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior (
status quo ante
). No caso, ficou demonstrado que o valor do empréstimo fraudulento, de R$ 1.005,77 (um mil, cinco reais, setenta e sete centavos), foi efetivamente creditado na conta bancária da consumidora. Assim, a não devolução dessa quantia configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Desse modo, assiste razão ao apelante quanto ao pedido de compensação do valor creditado com o montante total da condenação.

8. Fica fixada multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada novo desconto indevido, mantido o limite máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido na sentença, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação pela apelante, após o trânsito em julgado.

9. Diante da sucumbência mínima da apelada, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento de 10% de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: "1. A Instituição Financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno. A repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor quando a cobrança decorre de contrato fraudulento e não há engano justificável, observada, contudo, a orientação firmada no
EAREsp 676.608/RS quanto à restituição
. O valor creditado ao consumidor em razão do contrato fraudulento deve ser compensado com a condenação, para evitar enriquecimento sem causa. As astreintes ficam fixadas em R
$ 100,00 (cem reais) para cada novo desconto indevido, mantido o limite máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido na sentença, assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação pela apelante.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90): arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil (Lei nº 10.406/02): arts. 186, 389, parágrafo único, 405, 406, 884 e 927; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15): arts. 85, § 11, 373, II, 489, §1º, 537 e 1.026, § 2º; Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;
Tema 1.368 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
: Apelação/Reexame Necessário 8011540-04.2024.8.05.0146, Rel(a). Des(a). Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, Publicado em 25/11/2025;
Apelação/Reexame Necessário 8004198-14.2022.8.05.0080, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 30/10/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8005066-64.2022.8.05.0250
, em que figura como apelante o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como apelada,
ANGELINA BRAGA MAGALHÃES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05